Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742457-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. O. B. F., A. O. B. F. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores H. O. B. F. e A. O. B. F., ora agravantes, consistente em determinar que as rés Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicop Corretora de Seguros S.A., ora agravadas, apliquem às suas mensalidades, a partir de junho/2023, o percentual de nove inteiros e sessenta e três centésimos por cento (9,63%) ou outro a ser estabelecido pelo Juízo, sob pena de imposição de multa diária. Os agravantes H. O. B. F. e A. O. B. F. narram que são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão operado pela primeira agravada e administrado pela segunda agravada desde 14.2.2020. Alegam que no corrente ano a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu como reajuste máximo para os planos de saúde individuais o índice de nove inteiros e sessenta e três centésimos por cento (9,63%). Informam que as agravadas aplicaram um reajuste de sessenta e três inteiros e sete centésimos por cento (66,07%) para as mensalidades com vencimento a partir de julho do corrente ano. Alegam que salta aos olhos a abusividade do aumento imposto aos agravantes, o qual supera em muito o aumento concedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde em geral. Citam o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pelos agravantes exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades no reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado pelos agravantes. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. REDUÇÃO. MENSALIDADE. I - A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para alterar o valor da mensalidade do plano de saúde, pois eventual irregularidade no reajuste carece de melhor elucidação, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Mantido o indeferimento da tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1752164, 07159512120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si ̧ não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada